Tribunal: TCU
Processo: 007.614/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1891/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 007.614/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ivson Alves de Sa (XXX.284.577-XX); Jailza Sousa Queiroz (XXX.291.047-XX); Jairo Eduardo Barroso de Oliveira (XXX.661.547-XX); Joao Luis Pinheiro da Costa (XXX.834.387-XX); Jonatan Ross (XXX.252.527-XX); Jorge Alberto Alcala Vela (XXX.187.507-XX); Jorge Kreimer (XXX.526.677-XX); Jorge Luiz Bruno Chermont (XXX.086.377-XX); Jorge Luiz de Carvalho Nascimento (XXX.873.847-XX); Jose Ademar Arrais Rosal Filho (XXX.715.917-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Centrais Elétricas Brasileiras S.A. 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.